Tribunal: TJDFT
Processo: 0758254-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA DE TERCEIRO. NEXO CAUSAL. DANOS MATERIAIS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais em virtude de acidente de veículos. Recurso do réu visa à reforma da sentença, que julgou procedentes os pedidos do autor.

2 – Acidente de veículo. Culpa de Terceiro. Rompimento do nexo causal. Na forma do art. 28 do CTB, o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. De acordo com a narrativa da petição inicial, o autor trafegava com seu veículo, pela rodovia da Ponte do Bragueto, quando se deparou com um acidente à sua frente, com o qual conseguiu evitar qualquer colisão por ter freado antecipadamente. Contudo, fora abalroado por outro veículo (pertencente ao ora recorrente), o qual colidiu em sua traseira. O réu/recorrente, por sua vez, alega que transitava pela faixa direita da via, na velocidade permitida, quando, surpreendido pela frenagem brusca do veículo do autor, freou seu veículo, mas não conseguiu evitar o acidente. Em análise dos documentos e da narrativa presente no processo, restou incontroverso que o réu (ora recorrente) colidiu na traseira do autor. O próprio réu confirma tal narrativa, (ID 21069308 página 3), porém pleiteia a atribuição de culpa a terceiro, do qual o autor conseguira desviar. O réu, em sua contestação, de id 56001180, admite que colidiu no veículo do autor, bem como que o autor não colidiu em veículo algum anteriormente, tendo conseguido desviar do veículo que se encontrava a sua frente. Tal afirmativa incontroversa, aliada às fotografias constantes no documento de id 2106209, permite concluir que a causa do acidente foi a falta de atenção e controle do réu. As alegações do recorrente de que a culpa deva ser atribuída ao proprietário do veículo envolvido no primeiro acidente não deve prosperar. A dinâmica do acidente não permite inferir que o recorrente guardava a devida distância do veículo do recorrido. Isso porque, inicialmente, o recorrido conseguira, com diligência, evitar o “primeiro acidente” com o veículo que se encontrava parado na pista, de modo a se presumir que, caso o segundo condutor, também guardasse a devida diligência, respeitando o adequado distanciamento entre ele e o recorrido, também poderia ter evitado o segundo acidente. Ademais, as fotos apresentadas (documento id 2106209) demonstram que o veículo do recorrido fora atingido em sua traseira pelo veículo do recorrente, o que corrobora com os fatos apresentados.

3 – Eventualidade. Pedido subsidiário. Prejuízo rateado por ambas as partes. O pedido subsidiário do recorrente, com base na alegação de impossibilidade de identificação do culpado pelo acidente, para que cada parte do presente processo seja responsável somente pelos gastos de reparo do seu veículo, não deve prosperar. Ao contrário do que se alega, não há qualquer dificuldade em identificar o culpado pelo acidente, qual seja o próprio recorrente. Conforme fundamentado anteriormente, o presente caso não trata de caso de “engavetamento”, no qual restaria presente terceiro à relação jurídica, capaz de ressarcir os eventuais prejuízos. Não há nexo de causalidade entre o primeiro acidente e o acidente sob análise, uma vez que o recorrido interrompeu a cadeia de acidentes ao, de forma escorreita e prudente, não colidir com o carro envolvido no primeiro acidente, ao qual o ora recorrente pretende responsabilizar.

4 – Contrarrazões. Alegação de litigância de má-fé. Não há, no presente processo, qualquer evidência de que o recorrente tenha atuado de modo temerário ou fora das normas de conduta no caso em análise. O simples fato de o recorrido ter anexado, em sua inicial, documentos capazes de refutar as alegações do réu, em sede de recurso inominado, não fazem do recorrente um litigante de má-fé, que apenas exerce seu direito de defesa, o qual deve ser analisado, em conformidade com o princípio inafastabilidade de jurisdição. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

F